Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009837-84.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 006.903.861-92 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LEDRA GARCIA - CPF: 775.251.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAN CURVO - CPF: 111.150.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE CINI - CPF: 544.226.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 631.097.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCILO SOARES DE ALMEIDA - CPF: 283.847.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JACINTO DE JESUS - CPF: 746.378.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 026.015.941-79 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAYTON BATISTA COSTA - CPF: 012.440.876-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – SUPOSTA LESÃO A DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – APREENSÃO DE VEÍCULO NA OPERAÇÃO
LIBER PATER
– TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
–
DISCUSSÃO INVIÁVEL
NA VIA ELEITA –
FRAUDE NA COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DESTILADAS – INTERESSE AO FEITO
–
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A despeito da decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida desafiar recurso específico (apelação), e
sta e. Turma tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de mandado de segurança, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação.

Inexiste o direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não juntou aos autos prova incontroversa da propriedade do bem que pretende a restituição. Além disso
, há suspeitas de
que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1009837-84.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela de urgência, interposto por D
elliana dos Santos Carneiro,

contra suposto ato ilegal do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que,
nos autos do incidente sob o cód. 596137,
indeferiu o seu pedido de r
estituição do veículo da marca CHEVROLET, modelo S-10 LTZ, ano 2015/2016, cor PRATA, placa QBY-8550, chassi no. 9BG148LKOGC405323.

Alega a impetrante ser a legítima proprietária do automóvel,
apreendido por força de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos dos Incidentes e Procedimentos Criminais no 18445-93.2019.811.0042 – Código no 575775, e, sendo que no momento da apreensão o bem móvel encontrava-se na posse de Diego Bittar.

Ressalta que o magistrado indeferiu a restituição por ausência de comprovação de sua propriedade e pelo fato de o bem ainda interessar ao deslinde do processo. Todavia, afirma que o veículo foi adquirido de forma lícita, mediante financiamento, e a sua
propriedade foi comprovada pela cópia do Certificado de Registro de Veículo em nome da impetrante.

Argumenta que
“
desde a e apreensão do referido veículo automotor não consta nos autos do Inquérito Policial denúncia oferecida referente aos crimes, que em tese, foram cometidos pelo investigado Diego Bittar, bem como os investigados estão todos soltos.”
(
sic
)

Aduz

risco de deterioração do veículo, por encontrar-se apreendido há mais de 6 (seis) meses, tomando sol e chuva no pátio da Delegacia Fazendária.

Requereu o deferimento da tutela de urgência, para determinar a imediata restituição do veículo apreendido à impetrante, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.

Apresentou os documentos nos IDs. 41559513, 41559414 e 41559519.

Indeferi a tutela de urgência, ID. 43392474.

O juízo de primeiro grau apresentou suas informações, ID. 49683978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ID. 50425979.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: DELLIANA DOS SANTOS CARNEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT

V O T O (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, ao argumento de que a decisão que indeferiu a devolução do veículo apreendido desafiaria recurso próprio, qual seja a apelação criminal.

Todavia, esta e. Turma vem entendendo, em casos análogos, que a existência de recurso próprio não impede o manuseio do mandado de segurança, especialmente porque na via mandamental é possível a concessão de liminar, enquanto na apelação criminal não há efeito suspensivo, tampouco previsão de liminar.

Confira-se:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS E A SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA UTILIZAR O PORTE DE ARMA DURANTE AS SUAS FUNÇÕES – PRETENSÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SOLICITAÇÃO DE LAUDO PSICOLÓGICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AVENTADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – JUÍZO DETERMINO A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA A DEMONSTRAR APTIDÃO PSICOLÓGICA – ENVOLVIMENTO, EM TESE, NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PÚBLICO – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APTIDÃO PARA A DEVOLUÇÃO DA ARMA E DO PORTE DE ARMA EM PÚBLICO – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência tem admitido, em situações excepcionais, o manejo de
mandado
de
segurança
, no intuito de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação [art. 5o, XXXV, CF].

Impetrante que é investigado, em tese, pela prática dos crimes de lesão corporal e disparo de arma de fogo em público, sendo que a determinação de laudos complementares, demonstram cautela do juízo singelo, quanto a aptidão psicológica do impetrante para portar arma de fogo, dada as circunstâncias em que ocorreram os fatos de que é investigado. Assim, não há qualquer ato de ilegalidade por omissão, muito menos abuso de poder, em prejuízo de direito líquido e certo.”
(N.U 1015805-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim,
por tratar-se de ação constitucional vocacionada, em tese, à defesa de direito de terceiro de boa-fé
que teve seu bem apreendido em processo crime, sem o devido processo legal,
e para
se evitar
a ocorrência de dano de difícil reparação, conheço do mandado de segurança, mormente à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição [art. 5o, XXXV, da CF].

Por tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Busca, a impetrante, a liberação imediata do v
eículo da marca CHEVROLET, modelo S-10 LTZ, ano 2015/2016, cor PRATA, placa QBY-8550, chassi no. 9BG148LKOGC405323
, ao argumento de ser a legítima proprietária do automóvel, que fora adquirido licitamente.

O referido veículo foi apreendido nos autos da Medida Cautelar
de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva sob código no 588694
, em desfavor de
Diego Bittar e outros
10 (dez) investigados, decorrente da denominada Operação Liber Pater, em face
dos crimes de sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa, em que se investiga suposta fraude na comercialização de bebidas alcoólicas destiladas, as quais ingressariam no Estado de Mato Grosso, sem registro de passagem nos postos fiscais e com simulação de trânsito para outros Estados da Federação.

O juízo de primeira instância indeferiu a restituição do veículo, com a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, impõe registrar que o veículo foi apreendido por força de Mandado de Busca e Apreensão, expedido nos autos do Incidente e Proced. Criminais no. 18445-93.2019.811.0042 – cód. 575775, e, no momento da apreensão o veículo encontrava-se em posse de DIEGO BITTAR.

No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Analisando o caso em tela, verifico que, em que pese a requerente aduzir ser real proprietária do veículo, apresentou apenas um demonstrativo de financiamento com o banco ITAÚ/SA que, sequer consta qualquer informação em relação ao veículo em questão.

Extrai-se, que a requerente também não apresentou Certificado de Registro de Veículo, devidamente autenticado, ou qualquer outro documento que comprove a propriedade.

Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:

‘Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.’

Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:

‘PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).”
(
sic
)

O magistrado, ao prestar suas informações, relatou:

“Ademais, consigno que as provas colhidas ao longo das investigações realizadas no interesse do Inquérito Policial no 43/2019 (Defaz), apontaram para indícios de autoria e materialidade da prática de delitos contra a ordem tributária, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa perpetrados, em tese, pela organização instituída com o objetivo de distribuir aguardente (bebida quente) no Estado de Mato Grosso, cuja participação de Diego Bittar restou comprovada através das interceptações telefônicas.

Assim, diante das provas colhidas, as quais apontavam a participação de cada indivíduo, determinou-se no bojo da Medida Cautelar n°. 30283- 33.2019.811.0042 – Cód. 588694, dentre outras medidas, a busca e apreensão que culminou com a apreensão do veículo em pauta na residência de Diego Bittar.

Por fim, consigno que o Inquérito Policial foi distribuído sob a numeração única: 33712-08.2019.811.0042 (Código 592524), encontrando-se em tramitação entre o Ministério Público e a Autoridade Policial, na forma do artigo 1.350, §2o e 7o da CNGC.”
(sic ID. 49683978)

Pois bem, o direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança entende-se como incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado.

O pressuposto de exigir a segurança é a falta de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provado documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos, conduz à discussão do direito através da ação que comporte dilatação probatória.

Com efeito, o art. 120 do Código de Processo Penal determina que a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Outrossim, o art. 118 do CPP preceitua: “
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Verifica-se que os documentos anexados pela impetrante são os mesmos apresentados no juízo
a quo
–
demonstrativo de financiamento com o banco ITAÚ/SA sem o registro de qual veículo fora contratado e
cópia do Certificado de Registro de Veículo em nome da Impetrante.

Não bastasse, não está nada claro, nos autos, a circunstância em que o veículo teria saído da posse da impetrante.

Assim, inexiste o direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não juntou aos autos prova incontroversa da propriedade do bem que pretende a restituição, tampouco há
elementos nos autos do incidente processual que aponte a desnecessidade da manutenção da apreensão do veículo.

Importante registrar que a decisão que indeferiu a restituição do bem ocorreu em 17-02-2020, com ciência pela parte impetrante em 21-02-2020, pág. 8 do ID. 41559514, ao passo que este mandado de segurança foi protocolado somente em 7-5-2020, o que revela que a concessão da tutela não é tão urgente quanto alega.

Ademais, apesar do decurso de tempo, há suspeitas de
que o bem apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, o que justifica, plenamente, a manutenção da apreensão, por ainda interessar ao feito e à elucidação dos fatos.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE AERONAVE. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PRELIMINAR LEVANTADA PELA PGJ. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO SEM CARÁTER DEFINITIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE AINDA INTERESSA AO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 118, DO CPP. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO IMPETRANTE/TERCEIRO NA TRAMA DELITUOSA. BOA-FÉ NÃO CARACTERIZADA DE PLANO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. APREENSÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Por não ostentar caráter definitivo, admite-se que o pronunciamento passível de revisão seja impugnado via Mandado de Segurança;

2.
Se a autoridade apontada como coatora foi categórica ao consignar que a aeronave apreendida ainda interessa ao processo, não há como promover a sua restituição, ainda que a terceiro que se intitule legítimo proprietário de boa-fé, conforme se extrai da leitura do art. 118, do CPP (“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”);

3.
Diante de um quadro em que a propriedade, a origem e a finalidade do objeto de constrição se mostram duvidosas, havendo, inclusive, indícios de possível envolvimento do impetrante no crime atribuído ao piloto da aeronave (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), devem ser rechaçados, por inexistência de violação a direito líquido e certo, os pedidos de restituição antecipada do bem apreendido e/ou a nomeação como depositário fiel do bem.
” (
N.U
1003754-86.2019.8.11.0000
, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/8/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS OU NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – PRELIMINAR DA PGJ DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – ENTENDIMENTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – LICITUDE E PROPRIEDADE DOS BENS APREENDIDOS NÃO COMPROVADAS – IMPETRANTES QUE LIMITARAM-SE JUNTAR CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRA PESSOA (CRLV) – MOTOCICLETA POSSIVELMENTE UTILIZADA NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – INTERESSE PARA O PROCESSO – ART. 118 DO CPP – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL (...) Antes do trânsito em julgado da sentença penal, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118), sobretudo diante da ausência de comprovação, além da propriedade, de que não foram adquiridos ilicitamente ou não estavam sendo utilizados para a prática dos crimes imputados aos impetrantes.”
(TJMT. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

À vista do exposto, inexiste
direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020